Tribunal: TJDFT
Processo: 0701883-90.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NOVAS ALEGAÇÕES EM SEDE DE RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO. FRAUDE. OCORRÊNCIA. DANO MORAL. QUANTUM. MANTIDO.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de reparação pelos danos materiais e morais.
2. Caracteriza inovação recursal a exposição de teses e fundamentos não submetidos ao juízo de origem, obstando o conhecimento da matéria, sob pena de supressão de instância.
3. No intuito de privilegiar a defesa do consumidor, a legislação consumerista recomenda a inversão do onus probandi em face da verossimilhança das alegações ou da sua hipossuficiência, nos termos do artigo 6o, inciso VIII. O significado de hipossuficiência insculpido no texto legal caracteriza-se, por exemplo, pela situação de flagrante desequilíbrio do consumidor perante o fornecedor, sob o aspecto informacional ou jurídico, quanto à capacidade de alcançar provas indispensáveis à sua pretensão – hipótese notadamente refletida nestes autos.
4. Cumpria ao fornecedor comprovar eventual excludente de sua responsabilidade – especialmente diante da disponibilidade de instrumentos e meios necessários para tanto –, ônus do qual não se desincumbiu.
5. A fraude integra, de modo inconteste, o rol de riscos inerentes à atividade bancária, na medida em que o setor financeiro tem por dever inarredável blindar seus usuários. Por força da teoria do risco da atividade empresarial desenvolvida, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos prejuízos decorrentes de delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n.o 479, STJ).
6. A contratação fraudulenta de empréstimo por terceiro em nome do consumidor, agravado pela situação do autor (vítima), caracteriza dano que transborda o conceito de mero aborrecimento, sendo devida a indenização.
7. Para a fixação do valor da indenização por dano moral, diante da ausência de critérios legalmente definidos, o julgador deve estar atento às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação. Além disso, deve fazê-lo guiado pelos princípios gerais da prudência, proporcionalidade e razoabilidade, com o objetivo de evitar que a reparação se transforme em fonte de renda indevida para o lesado, ou que se apresente parcimoniosa a ponto de passar despercebida pelo ofensor. Tendo sido observados tais preceitos pelo juízo de origem, deve ser mantido o quantum indenizatório.
8. Recurso conhecido e desprovido.